Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Agravo interno. Agravo interno. Ausente o requisito da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC c/c art. 3o da Lei 12.153/09) incabível o seu deferimento liminar. Impossibilidade de produção probatória na sede eleita.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos.
3. Inexistência de prova inequívoca quanto aos fatos alegados impede o deferimento liminar para determinar a continuidade da prestação dos serviços pela parte contrária. Fato controverso necessita de dilação probatória.
4. Recursos conhecidos. Agravo regimental e agravo de instrumento não providos.